Tribunal: TJSP
Processo: 1019049-41.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
*Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Admissibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Avaliação do Bem – Abusividade configurada – Ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Seguro – Venda casada

Ementa:
*Revisão – Cédula de Crédito Bancário – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Admissibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Avaliação do Bem – Abusividade configurada – Ausência de comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado – Seguro – Venda casada caracterizada – Repetição em dobro – Não cabimento – Recurso do autor parcialmente provido e improvido o apelo do Banco.*